Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. AÇÃO PROPOSTA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FATO NOVO CONSIDERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO. CABIMENTO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. AQUISIÇÃO DERIVADA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, quanto à caracterização da posse, conduz, necessariamente, ao não conhecimento da matéria, porque haveria verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório e ampla defesa. Não conhecimento do recurso neste particular.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 493 do CPC, se “depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
3. À luz da boa-fé processual, e considerando-se as circunstâncias que envolveram a apresentação do fato novo (ajuizamento de ação de rescisão contratual pelos recorridos), mostra-se cabível sua apreciação com os demais elementos probantes carreados aos autos, sobretudo porque os apelantes somente tiveram conhecimento da propositura da ação após a prolação da sentença, uma vez que a citação somente foi efetivada em janeiro de 2024.
4. A usucapião especial urbana somente pode ser reconhecida, àquele “que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”, nos termos do artigo 183 da Constituição Federal.
5. No caso em exame, a aquisição da propriedade pela usucapião encontra óbice intransponível, pois o imóvel foi obtido por meio de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o qual foi inadimplido por parte dos promitentes compradores, pretensos usucapientes.
6. Ademais, não restou comprovada a posse sem oposição pelo período de cinco anos, tendo em vista que o espólio da promitente vendedora notificou os compradores quanto ao incumprimento das obrigações pactuadas, e ajuizaram ação de rescisão contratual.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.